Tribunal: TJSP
Processo: 0025620-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025620-19.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente PEDRO RINALDO DUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
2
Voto no 13.067
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: Pedro Rinaldo Duda
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 2a RAJ - Araçatuba
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar
com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas
de
contenção
da
pandemia
observadas
nos
estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Rinaldo Duda
em benefício próprio, no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
2a
RAJ
-
Araçatuba

processo
no
0019232-45.2018.8.26.0041.
Alega o paciente, em síntese, que se encontra em cumprimento
de pena no regime fechado pela prática do delito de estelionato. Sustenta
que sofre constrangimento ilegal relacionado ao elevado risco de
contaminação em razão da pandemia de Covid-19, uma vez que é idoso
e portador de hipertensão e diabetes.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/10vo).
Prestadas as informações (fl. 15), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
3
ação ou denegação da ordem (fls. 21/28).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, em consulta aos documentos trazidos com a
impetração, constatou-se que a paciente cumpre a pena total de 39 (trinta
e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de trinta e quatro
delitos de estelionato (fls. 16/17).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que, embora o
paciente indique ser portador hipertensão e diabetes, destaco que o
relatório médico de fl. 18 indica que ele apresenta bom estado geral e
vem recebendo tratamento regular e adequado no interior do
estabelecimento prisional.
Além disso a Portaria Interministerial no 07, de 18 de março de
2020, adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
4
REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE
AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO
PACIENTE.
CONTEXTO
DE
RISCO
AFASTADO.
MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL
DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena
reclusiva total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts.
121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do
Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em 28/03/2011,
com previsão de término em 11/03/2032, e que atualmente se
encontra
em
regime
prisional
semiaberto.
2.
Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela
provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o
Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar
a propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e
socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade
indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise
individualizada das condições do encarceramento. 3. No caso,
o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade
carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à
saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no
estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados
que lhe são necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é
reforçada pelas informações prestadas pelo Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 6.a RAJ para instruir o presente julgamento, que
vieram acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da
Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em
que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou
concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos
reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento
e higienização; b) constante monitoração dos sentenciados
em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação
de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d)
quarentenas de 14 dias de isolamento para os sentenciados
que estiveram em ambiente externo; e e) fornecimento de
máscaras aos funcionários e aos reeducandos ao necessitarem
de atendimento interno ou externo. O sucesso dessas políticas
na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de
que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a Administração
Penitenciária esclareceu que, até essa data, não havia nenhum
caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
5
com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a
Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente - que é idoso
e acometido de hipertensão, surdez e depressão - não ocorre
na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC
566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020; sem grifos no ogirinal). Não há desconsideração,
portanto, das recomendações da Resolução n.o 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do
Segregado seja analisada individualmente. 6. Mérito do
parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem
de habeas corpus denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza
dos espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de
liberdade, bem como higienização das estruturas de transporte e
contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observar a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o
devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de
novos presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do
convívio comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025620-19.2020.8.26.0000 -Voto no 13067
6
apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em
pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto principalmente
a longa pena a cumprir e a ausência de comprovação da deficiência na
prestação de atendimento médico adequado ou da ineficácia das medidas
de contenção da pandemia no interior do estabelecimento prisional
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Ante o exposto, Denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator